Tribunal: TJBA
Processo: 0401098-20.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0401098-20.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, REGINALDO ARAUJO LINO, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO

APELADO: EDUARDO GONZALEZ ORTIZ e outros

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADAMENTE ARBITRADO. LUCROS CESSANTES NÃO CUMULADOS COM MULTA CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CONEXÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apelação cível interposta por construtora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores. O recurso impugna a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, a adequação das indenizações arbitradas, a distribuição da sucumbência e a suposta nulidade da sentença por conexão processual.

2. O atraso na entrega do imóvel configura descumprimento contratual, nos termos do art. 389 do Código Civil, não havendo comprovação de que a unidade foi entregue no prazo pactuado.

3. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 deve ser mantida, pois está em consonância com os transtornos experimentados pelos consumidores e a frustração gerada pela não entrega do imóvel dentro do prazo estipulado.

4. Não há nulidade da sentença por conexão processual, uma vez que o Juízo de origem determinou corretamente a suspensão do processo conexo, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, inexistindo prejuízo às partes.

5. A compensação por lucros cessantes não se confunde com a multa contratual, sendo institutos distintos, e não houve cumulação indevida na sentença, inexistindo afronta aos temas repetitivos nº 970 e 971 do STJ.

6. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais foi realizada de acordo com o art. 86 do CPC, não havendo motivos para reformá-la.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.
0401098-20.2012.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como Apelados
EDUARDO GONZALEZ ORTIZ e EVA GONZALEZ MARTINEZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

pelas razões do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA